Tribunal: TJDFT
Processo: 0736611-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736611-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MALEK ROMEL JALAL IMPETRANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA em favor de MALEK ROMEL JALAL, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Na peça inicial (ID 50841831), o impetrante narra que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, dentre as quais, a proibição de aproximação e contato com a suposta vítima, além da proibição de o paciente frequentar a Universidade Católica, na qual ele cursa o 4o período de Administração de Empresas. Afirma que a ofendida alegou, sem provas, que frequenta a universidade no período matutino, com atividades também no período noturno. Diz que solicitou ao juízo a modulação da medida, para que o paciente fosse autorizado a frequentar a universidade no período noturno, o que foi indeferido. Assevera que a medida restritiva acarreta constrangimento ilegal ao paciente, sobretudo pelo fato de a ofendida estar utilizando o Poder Judiciário como ferramenta de vingança ou punição contra o paciente. Discorre sobre os fatos ocorridos entre as partes, junta prints de conversas, que demonstram que o paciente tenta se desvencilhar do relacionamento, mas que a ofendida insiste na relação. Aponta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, liminarmente, a modulação das medidas protetivas impostas, para que o paciente seja autorizado a frequentar as aulas na Universidade Católica, no período noturno. Brevemente relatados, decido. Da análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade no indeferimento da modulação das medidas protetivas deferidas pelo Juízo e impostas ao paciente. Conforme se observa do caderno processual, foram impostas medidas de urgência em desfavor do paciente, com os seguintes fundamentos (ID 50841836): Trata-se de requerimento de Medidas Protetivas de Urgência apresentada pela ofendida EULINA VITORIA MEIRA BORGES DE SOUZA em face de MALEK ROMEL JALAL (ID. 168887186). É o relatório. Decido. A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O seu art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "que teve um relacionamento com MÁLEK ROMEL JALAL por cerca de dois anos e dessa relação não tiveram filho(s), esclarecendo que nunca residiram juntos, contudo, após algum tempo, MÁLEK alugou um apartamento em Samambaia (QN 321 CONJUNTO B LOTE 01 - Samambaia Sul) e a declarante sempre ficava no apartamento aos finais de semana. QUE o relacionamento chegou ao fim no final de junho. Informa que o OFENSOR possui perfil agressivo e/ou violento, mas não ingere bebida alcoólica e/ou drogas. QUE o relacionamento foi marcado por momentos turbulentos, pois ele sempre se mostrou possessivo e ciumento. QUE ele já a agrediu verbal e fisicamente em ocasiões anteriores, recordando-se que a última agressão física foi pouco tempo antes de romperam, recordando-se que ele puxou seus cabelos, deu tapas e torceu sua mão, mas não possui marcas ou lesões decorrentes dessas agressões. Além disso, também se recorda que ele lhe deu um tapa. Apesar das agressões, afirma que nunca registrou ocorrência policial contra o ex-namorado. Após o rompimento, MÁLEK passou a enviar mensagens ameaçando a declarante e xingando-a de ''PUTA NOJENTA, CARALHO, MAU CARÁTER, ETC''. Além disso, há trechos em que ele menciona que a declarante ''VAI PAGAR PELO QUE DISSE''. Informa que suas amigas pararam de vê-la por medo de MÁLEK, dentre elas, cita AMINA FRAGA MUHAMMAD, que já presenciou algumas agressões e pode ser testemunha. QUE essas mensagens têm atormentado seu sossego e teme por sua integridade, pois já viu inclusive MÁLEK portar arma de fogo tipo pistola. QUE sua mãe, FABIANA e VIVIAN TALMARA também podem testemunhar. QUE está apresentando os prints das conversas travadas com MÁLEK para que componham o procedimento. Neste ato, a ofendida requereu e/ou representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento da queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as requereu em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu não ser acolhida. A ofendida foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. A ofendida possui e-mail e Whatsap". No presente caso, a ofendida manteve relacionamento íntimo com o representado durante 2 (dois) anos. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima. Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Noutro giro, os elementos coligados nos autos são insuficientes para o deferimento das medidas de suspensão do porte de arma e acompanhamento psicossocial do agressor, sem prejuízo de nova análise no decorrer da instrução criminal. De acordo com o apontado na ocorrência policial, após pesquisa realizada na Plataforma Sinesp/Infoseg, constatou-se não haver registro de arma de fogo no Sistema DPF-SINARM. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento parcial de medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, com base nos arts. 19 e 22, da Lei no 11.340/2006, aplico as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em face de MALEK ROMEL JALAL: -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, inclusive de sua residência, de seus familiares, salvo filhos em comum, e das testemunhas; -Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, salvo filhos em comum, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social); -Proibição de frequentar determinados lugares, notadamente: Universidade Católica, QS 07, lote 01, Taguatinga-DF As Medidas Protetivas impostas terão validade de 1 (um) ano. Após o prazo, caso não haja manifestação da vítima, entender-se-á que não subsiste mais situação de risco. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao pedido de vinculação do assistente da acusação pela ofendida (ID. 169467171). Intime-se a ofendida e requerido da presente decisão. A defesa do paciente formulou pedido de modulação das medidas, para que lhe fosse autorizado frequentar a Universidade Católica no período noturno, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 50841837): Cuida-se de pedido de modulação das medidas protetivas de urgência para que o requerido possa frequentar a Universidade Católica de Brasília no período noturno (ID. 170348996). A vítima informou que não obstante estude pela manhã é obrigada pela aludida instituição a cumprir carga horária noturna por designação de seus professores, com a participação em palestras noturnas e outras atividades que valem nota (ID. 170392541), de modo que eventual flexibilização das medidas deferidas acabaria por colocar em risco a sua segurança. Instado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (ID. 17051889). É o breve relato. Decido. Com razão o Ministério Público. Verifica-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima em razão da presença de indícios de que o requerido tem insistentemente entrado em contato com a ofendida, de modo que a aplicação das medidas cautelares se mostrou como único meio apto a resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Frise-se que dentre as imagens juntadas no feito consta a foto de uma arma. Assim, há fundando de receio que a flexibilização das medidas acabe por gerar uma indesejável aproximação dos envolvidos na supramencionada instituição de ensino. Convém destacar que as medidas protetivas foram deferidas pelo prazo de 01 (um) ano. De todo modo, o mérito do feito será apreciado por ocasião da distribuição do inquérito policial correlato. Desta forma, permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão que concedeu as medidas protetivas, os quais ratifico integralmente e, por consequência, indefiro o pedido de modulação das medidas protetivas concedidas em desfavor do requerente MALEK ROMEL JALAL, qualificado nos autos, sem prejuízo de ulterior avaliação caso surjam fatos novos. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. No caso, ainda que as informações constantes dos autos de origem e da presente impetração sejam incipientes, certo é que os fatos são graves e revelam um histórico de conflitos entre o paciente e a vítima. Conforme evidenciado pelos prints de conversas coligidos nos autos (ID 50841835), as partes mantiveram relacionamento anterior e possuem dificuldades de se desvencilhar definitivamente, acarretando os conflitos descritos pela ofendida perante o juízo e, agora, alegados pelo impetrante. Assim, conforme consignado pelo Juízo, os relatos até então obtidos ensejam preocupação com relação à integridade da ofendida e a eventual relativização das medidas protetivas poderia gerar uma aproximação indevida entre as partes. Nesse contexto, embora o impetrante alegue que as medidas foram deferidas com lastro em relatos inverídicos da ofendida e como forma de vingança ou punição contra o paciente, o que se observa, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção das medidas restritivas, conforme decretadas pelo Juízo, como forma, inclusive, de se evitar a ocorrência de situações mais graves do que as já relatadas nos autos. No mais, ressalto que as alegações apresentadas pela defesa, no sentido da negativa dos fatos e da autoria do paciente, são matérias atreladas ao mérito de eventual ação penal e não prescindem da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende o impetrante. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator